Tribunal: TJMT
Processo: 1003817-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003817-43.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1003817-43.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Agravados: Lídia Barbosa Nogueira e Outros
Processo origem: 0017430-39.2012.8.11.0041 (Cód. 764770)
3a Vara Cível da comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Lídia Barbosa Nogueira e Outros (Proc. no 0017430-39.2012.8.11.0041 - Cód. 764770), reconheceu a perda de objeto da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.
Sustenta o cabimento de agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não sejam causados prejuízos ao banco, ora agravante.
Afirma que ocorreram erros aritméticos nos cálculos realizados pela Contadoria do juízo e alega que é necessária a correção, para que seja estabelecido o valor correto da execução.
Assevera que a parte agravada pleiteou o valor de R$ 97.237,39 e o banco agravante, em impugnação, entendeu como devida a quantia de R$ 80.237,99.
Aduz que efetuou o pagamento da quantia solicitada pela parte autora (R$ 97.237,39), em 29.08.2012, porém alega que os cálculos da contadoria abateram somente a quantia de R$ 80.728,20, cujo montante foi levantado pela parte agravada.
Defende que deveria ter ocorrido a atualização do valor de R$ 54.224,59 e não do valor de R$ 70.733,78, apontador pelo contador como devido de saldo remanescente.
Alega que houve o pagamento do saldo remanescente em 03.03.2016, de R$ 114.484,85, que foi utilizado para garantir o juízo em Agravo de Instrumento.
Declara que se encontra depositado nos autos o valor de R$ 16.509,19, que superaria os cálculos apresentados pela contadoria judicial, já que não foi subtraído o valor depositado para a garantia do juízo e sim o valor levantado pela parte agravada.
Acrescenta que a não provimento do recurso, levará ao enriquecimento sem causa da parte agravada.
Prequestiona a matéria.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para vedar a realização de bloqueios ou levantamentos de valores e, no mérito, pelo provimento do recurso, para anular os cálculos realizados pela Contadoria e acolher os cálculos ofertados e fixar o valor da execução em R$ 29.315,10.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para vedar a realização de bloqueios ou levantamentos de valores.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator